Tribunal: TJMT
Processo: 1016160-43.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016160-43.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[GREGORY DOS SANTOS AZEVEDO - CPF: 804.657.731-68 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A CONTRATAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
GREGORY DOS SANTOS AZEVEDO
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

No caso, a parte recorrente aduz em sua exordial desconhecer os débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$ 3.394,47 e R$ 5.005,93.

3.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à parte ré demonstrar a legitimidade da cobrança, mediante prova hábil a evidenciar a contratação.

4.

Com efeito, a instituição financeira comprovou a existência da relação contratual mediante a apresentação do contrato de abertura de conta e do termo de adesão a serviços, ambos assinados digitalmente em janeiro e fevereiro de 2021, respectivamente (id. 310698369 e 310698368). Constam, ainda, os comprovantes referentes a dois empréstimos realizados pelo autor, em maio e setembro de 2022 (id. 310698372 e 310698373).

5.

Aplica-se ao caso a Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.

6.

No presente caso, as telas foram corroboradas por cópias dos documentos pessoais do autor (id
.
310698370), o que reforça a veracidade das contratações.

7.

Nesse sentido: “[...] Tese de julgamento:
“1. A juntada de telas sistêmicas, corroboradas por outros elementos, é apta a comprovar a existência da relação contratual. 2. Comprovados contratação, utilização e inadimplemento, a negativação constitui exercício regular de direito, não configurando dano moral.”
(N.U 1028517-72.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

8.

Diante dessas premissas, forçoso reconhecer que a existência de relação jurídica entre as partes restou incontroversa, sendo legítima a negativação, que configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

9.

A aplicação da multa por litigância de má-fé se justifica pela deliberada afirmação de fatos sabidamente inverídicos, caracterizando o comportamento previsto no art. 80, II, do CPC.

10.

A sentença recorrida, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em razão da gratuidade da justiça deferida.

13.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025